Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-24.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FLORA. ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. VALOR MÍNIMO. CRITÉRIO TÉCNICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. A Lei dos Crimes Ambientais estabelece, em seu artigo 48, que é crime impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, cuidando-se de hipótese de crime permanente.
2. In casu, o acusado comprou o imóvel localizado no local do fato delituoso, o que, por tratar-se de crime permanente cuja consumação se protrai no tempo, configura a autoria do tipo penal, já que manteve as edificações construídas que impediam a regeneração natural da vegetação no período em que fora proprietário
3. O fato de o acusado já ter adquirido o imóvel sem a vegetação natural é indiferente para a configuração do tipo penal em questão, bastando que permaneça a interferência para a recomposição natural do meio ambiente, razões pelas quais inexiste reparo a ser feito na sentença condenatória, o que afasta, em consequência, a pretendida absolvição do acusado pelos incisos II, V e VII do artigo 386 do CPP.
4. Conforme precedente, “a fixação de indenização em valor mínimo a ser pago como forma de reparar os danos ambientais (art. 20 da Lei no 9.605/98 e art. 387, IV, do CPP) deve atender aos critérios técnicos indicados em Laudo Pericial acostado aos autos, por se tratar de forma mais razoável e proporcional de arbitrar o montante de modo a garantir a recuperação da área degradada”.
5. Apelações conhecidas; recurso do réu não provido e apelo do Ministério Público provido.